Tribunal: TJDFT
Processo: 0750916-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750916-88.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME RECORRIDO: FED NAC EMPREG EMP PROCES DADOS SERV DE INF SIMILARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES A MAIOR. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE OS DEPÓSITOS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. A decisão recorrida indeferiu, no curso da execução, o pedido de expedição de ofício ao banco para esclarecimento de valores levantados a maior pela exequente, fundamentando-se na apresentação, pela própria credora, de planilha de débito com montante inferior ao efetivamente liberado. 2. Embora os valores depositados tenham sofrido incidência de correção monetária, a apuração do débito foi realizada com base em planilha elaborada pela exequente, motivo pelo qual os acréscimos em conta judicial não devem ser revertidos em seu favor, sobretudo diante da ausência de comprovação de erro nos cálculos apresentados pelo próprio credor. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 139, incisos I e IX, e 370, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento do pedido de expedição de ofício ao banco não encontra justificativa plausível. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado de tribunal diverso a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 139, incisos I e IX, e 370, ambos do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “No caso em análise, é de ressaltar que a decisão agravada apresentou fundamentação clara ao indeferir o pedido de expedição de ofício ao banco. Com base na documentação apresentada nos autos, verificou-se que o valor creditado a maior pela agravante decorreu da planilha de atualização elaborada pela própria exequente e que o levantamento ocorreu apenas três dias após a atualização do débito judicial. Assim, a decisão considerou que não haveria margem para a incidência de novos rendimentos ou correções. Ainda, infere-se que os valores levantados pelas demais partes também foram superiores aos alvarás nominais, sem questionamento judicial. Todavia, tais diferenças foram devidamente explicadas nos autos, incluindo os créditos referentes à comissão do leiloeiro e a outros saldos remanescentes.” (ID 70670139, voto relator). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012